Tribunal: TJSP
Processo: 1006770-03.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006770-03.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CRISTIANE
ROSE CLAUDINO DA SILVA, DAVID ELIAS CLAUDINO DE JESUS e DAVI
CLAUDINO DE JESUS, é apelado RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E
LOCAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-03.2016.8.26.0011 -Voto no 36.658
2
APELAÇÃO No 1006770-03.2016.8.26.0011
APELANTES: Cristiane Rose Claudino da Silva; David Elias
Claudino de Jesus; Davi Claudino de Jesus
APELADO: RTL Participações, Empreendimentos e Locação de
Bens Ltda
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 2a Vara
Cível
Vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Não comprovado o nexo de causalidade entre as obras conduzidas
pela Ré e a inundação que atingiu o imóvel onde residiam os
Autores. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.658
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos materiais e morais. A magistrada, Doutora Andrea Ferraz
Musa, entendeu que não está comprovada a responsabilidade da Ré
pela inundação do imóvel dos Autores. Imputou aos Autores o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.
Apelam os Autores alegando que o
laudo pericial é imprestável, porque inconclusivo. Sustentam que os
documentos juntados demonstram a construção irregular do muro
divisório, que fechou a via sanitária por onde deveriam correr as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-03.2016.8.26.0011 -Voto no 36.658
3
águas pluviais. Ressaltam que o imóvel da Ré continha muito
entulho, circunstância que colaborou para o represamento da água.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser serem os Autores beneficiários da gratuidade da
justiça, e respondido.
A Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, por ausência de
comprovação do nexo causal entre a obra e a enchente.
É o relatório.
Cristiane Rose Claudino da Silva e
seus filhos, menores de idade, Davi Claudino de Jesus e David
Elias Claudino de Jesus, moravam no imóvel localizado na Rua
Bolonha, no 519-B, casa 02, de propriedade de José Alexandre
Teixeira e Felismina Alves Antunes, que também eram donos do
imóvel vizinho, no 515, no qual construíram muros de maneira
irregular, não permitindo a vazão das águas pluviais. Em 22 de
janeiro de 2014 houve uma forte chuva, a água se acumulou,
destruiu os muros e invadiu o imóvel em que residiam, danificando
todos os seus pertences, colocando em risco suas vidas, e
provocando a interdição pela Prefeitura em razão do
comprometimento da estrutura da edificação. Em junho de 2016
Cristiane, Davi e David ajuizaram em face de José e Felismina esta
ação de indenização por danos materiais (R$ 33.451,30) e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-03.2016.8.26.0011 -Voto no 36.658
4
(R$ 30.000,00). Houve emenda da inicial para substituir os Réus
por RTL Participações e Empreendimentos e Locação de Bens
Ltda, que em agosto de 2012 comprou o imóvel de no 497 da
Avenida Bolonha, também construindo muros irregulares e
deixando entulho, e em outubro de 2014 comprou o de no 515.
As
testemunhas
indicadas
pela
Autora, Natalina Franco Silva e Márcia de Jesus da Silva Rezende,
nada acrescentaram sobre o nexo de causalidade entre as obras e a
inundação.
A testemunha indicada pela Ré, Jyoji
Masuda, afirmou que são comuns as enchentes no local, antes
mesmo da obra conduzida pela Ré. Disse que os moradores da Rua
Paraju quebraram o muro da Rua Irmã Gloris Maria para facilitar o
escoamento das águas pluviais que inundavam aquela via pública e,
por isso, as águas acabaram invadindo o imóvel dos Autores,
localizado em nível mais baixo, ocasionando, então, a queda do
muro interno que separava os terrenos das partes. Acrescentou que
não havia entulho no imóvel vizinho.
A
perícia
judicial
concluiu
o
seguinte: “Ante ao lapso temporal decorrido entre o alagamento
sofrido pela Requerente e a realização da perícia, bem como a
demolição das edificações existentes no imóvel da Avenida
Bolonha, 515, a perícia não possui elementos para afirmar, com
precisão, quais foram as causas dos alagamentos noticiados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-03.2016.8.26.0011 -Voto no 36.658
5
Autos, tampouco relacioná-los com as atividades do Autor, pois:
- Não há elementos técnicos para
subsidiar análises específicas e detalhadas da adequação da rede
de drenagem de servidão que se inicia no imóvel da Autora e passa
pelo Réu, de modo que não há subsídios para atestar a sua
insuficiência. Pior, com as demolições e as novas construções já
executadas, as provas da época foram completamente perdidas;
- Não há elementos que comprovem
que o Réu, inadvertidamente, causou obstruções na rede de
drenagem à jusante do imóvel que era ocupado pela Autora,
causando entupimento e remanso de águas que provocariam cheias
no terreno de montante (então ocupado pela Requerente);
- Não se pode afastar a possibilidade
de que as inundações havidas no imóvel da Autora estejam
relacionadas a problemas mais amplos da microdrenagem daquela
quadra, como a insuficiência geral do sistema público de coleta de
águas pluviais (galerias) e/ou a elevada incidência, concentrada
em único ponto, de escoamento superficial. Nestas condições, são
necessários estudos e obras específicas que ultrapassam as
responsabilidades dos proprietários de terrenos que estão à jusante
(caso do Réu), recaindo, muitas vezes, sobre a alçada do poder
público” (fls. 463).
Assim, não demonstrado o nexo
causal entre a enchente e a obra conduzida pela Ré, não há falar em
indenização por danos morais ou materiais, sendo de rigor a
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006770-03.2016.8.26.0011 -Voto no 36.658
6
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator